Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707098-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECILDO ANTONIO VOLPE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GECILDO ANTONIO VOLPE contra decisão de ID n. 150743847 (autos de origem), proferida em produção antecipada de prova proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Santo Anastácio/SP. Por intermédio do despacho de ID n. 44248075, determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça pleiteada no recurso. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID n. 44690371. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. No despacho de ID n. 44248075, determinou-se que a parte apresentasse extratos bancários das contas de sua titularidade dos últimos meses. Todavia, a mencionada documentação não foi apresentada, impedindo a avaliação de sua capacidade econômica. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora